Tribunal: TJBA
Processo: 8063810-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063810-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MADEIREIRA IMECOL LTDA

Advogado(s)
:
MARCELO HENRIQUE MORENO SANTOS, HELDER LESSA FREIRE, BRUNO TOMMASI COSTA CARIBE

AGRAVADO: JAIRO COMARELA

Advogado(s)
:
EDUARDO DANGREMON SALOES DO NASCIMENTO, CLARISSA GOES MASCARENHAS ALVES, MAGNO ANGELO PINHEIRO DE FREITAS, VIVIANE CAMANDAROBA CARVALHO

*** E

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. VALORES INCONTROVERSOS. LEVANTAMENTO DEVIDO. PENHORA ON-LINE. ENCARGOS INCIDENTES. DEVEDOR. RESPONSABILIDADE AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E ATUALIZAÇÃO DO VALOR DE EVENTUAL EXCESSO. APURAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO. PROVIMENTO PARCIAL.

I - A impugnação ao cumprimento de sentença deve ser considerada tempestiva quando demonstrada a ausência de publicação válida do ato que deflagraria o prazo, devendo prevalecer a comunicação regularmente disponibilizada nos autos.

II - A fixação de honorários advocatícios em favor do executado, em sede de impugnação, depende da efetiva redução do montante exigido, circunstância que exige prévia apuração do saldo mediante novos cálculos periciais.

III - Os encargos legais incidentes sobre valores bloqueados eletronicamente somente podem ser atribuídos ao executado quando demonstrada sua responsabilidade pelo atraso na transferência para conta judicial, o que não ocorreu.

IV - A existência de controvérsia restrita a consectários legais não impede o levantamento de parcela incontroversa do crédito, que pode prosseguir de forma autônoma, nos termos do art. 525, § 6º, do CPC.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º 8063810-21.2025.8.05.0000
,
da Comarca de Lauro de Freitas, em que figuram como
Agravante
MADEIREIRA IMECOL LTDA e como
Agravado
JAIRO COMARELA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA